Tribunal: STJ
Processo: 5008610-41.2020.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2162269 - RS (2024/0292690-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: RUBEN ALBERT WOLTERS
ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5151bc1c-1c0d-4fbc-b55e-e230d95cfb82

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2162269 - RS (2024/0292690-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: RUBEN ALBERT WOLTERS
ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RUBEN ALBERT
WOLTERS, contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fl. 683):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA.
REFORMATIO IN PEJUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte local, com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-
probatório constante nos autos, ao analisar os embargos declaratórios,
registrou que não houve alteração que agravasse a situação das partes,
esclarecendo que a sentença apenas reafirmou o direito à restituição nos
termos do que já foi decidido, sendo certo que a modificação do julgado, a fim
de decidir a respeito do alcance da coisa julgada e da configuração de
reformatio in pejus, não depende de simples análise do critério de valoração da
Documento eletrônico VDA50125076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:23
Código de Controle do Documento: bd4ffe3f-3d36-4422-9ced-e3f244417d49

prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

O embargante sustenta que o julgado padece de omissão, porquanto
não enfrentou os argumentos deduzidos no recurso especial, cuja análise, como ficou
demonstrado no agravo interno, não demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos
autos, uma vez que não envolve nem o alcance da coisa julgada e nem a configuração de
.
reformatio in pejus
Diz que, mesmo que o apelo especial não pudesse ser conhecido
pela violação ao princípio da congruência e aos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC/2015, o
mesmo impeditivo não poderia ser utilizado para que o colegiado deixasse de apreciar o
caso sob o viés da violação ao art. 1o da Lei n. 12.016/2009, questão exclusivamente de
direito.
Reforça que não é necessário a análise do conteúdo da ação
mandamental, tampouco dos elementos probatórios nela produzidos.
Sem apresentação de impugnação (e-STJ fl. 715).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material, o que não se
constata na espécie.
No caso, foi adotada clara e específica fundamentação no acórdão
embargado, ao concluir pela incidência do óbice da Súmula 7 do STJ a obstar o
conhecimento do recurso especial;
É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão embargado (e-STJ
fl. 688):
Conforme assentado na decisão agravada, a Corte local, com base na realidade
que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, ao
analisar os embargos declaratórios, registrou que não houve alteração que
agravasse a situação das partes, esclarecendo que a sentença apenas reafirmou
o direito à restituição nos termos do que já foi decidido. É o que se confere (e-
STJ fl. 543):
Quanto à alegação de reforma da sentença no presente processo sem
provocação das partes em relação ao percentual ao encargo da União na
restituição do indébito, ressalta-se que não houve reforma no ponto, pois o
Documento eletrônico VDA50125076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:23
Código de Controle do Documento: bd4ffe3f-3d36-4422-9ced-e3f244417d49

Juízo de origem, no julgamento dos embargos de declaração opostos da
sentença (e41, d1), já havia referido os percentuais definidos no mandado de
segurança 50010155920184047009: a decisão que transitou em julgado foi
explícita em determinar a repetição dos valores tanto ao FNDE como à União
[...] Logo, inexistindo alteração do título executivo judicial, nem ação
rescisória a respeito, não cabe, neste momento, excluir o FNDE da obrigação
reconhecida judicialmente. Logo, não há falar em omissão na sentença, haja
vista que tão somente reconheceu o direito à repetição do indébito dos valores
recolhidos indevidamente, nos termos da decisão transitada em julgado nos
autos n. 5001015-59.2018.4.04.7009. Ou seja, nos percentuais definidos no
mandado de segurança mencionado.
Como se observa, o próprio Juízo de origem resgata e reafirma os percentuais
definidos do mandado de segurança 50010155920184047009, segundo o qual
compete à União apenas 1% do valor recolhido a título de salário-educação.
Não houve, portanto, reforma no ponto. Apenas se deu provimento à apelação
do FNDE para reconhecer que não figurou como parte ré no mandado de
segurança 50010155920184047009 e, consequência lógica, não foi
condenando a responder por valores recolhidos pelo contribuinte.
Nesse passo, a modificação do julgado, a fim de decidir a respeito do alcance
da coisa julgada e da configuração de , não depende de reformatio in pejus
simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a
via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

Ademais, foram citados julgados desta Corte Superior esclarecendo
que "não viola a coisa julgada a interpretação do título judicial conferida pelo
magistrado, para definir seu alcance e extensão, observados os limites da lide" (AgInt no
AREsp n. 1.696.395/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe 18/12/2020).
Cumpre chamar atenção, ainda, para o fato de que, nos aclaratórios
às e-STJ fls. 642/643, a embargante suscitou a mesma tese a respeito de apreciar a
hipótese dos autos sob o viés da violação ao art. 1o da Lei n. 12.016/2009.
Naquela oportunidade (e-STJ fl. 643), registrou-se que o recurso
especial não foi conhecido em razão da análise do alcance da coisa julgada (Mandado de
Segurança n. 5001015-59.2018.4.04.7009) e da configuração de
não
reformatio in pejus
depender de simples valoração da prova, mas, sim, do reexame dos elementos de
convicção constantes dos autos.
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante, na verdade,
não diz respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, sendo de caráter meramente infringente e, por
isso, de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50125076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:23
Código de Controle do Documento: bd4ffe3f-3d36-4422-9ced-e3f244417d49

Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50125076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:23
Código de Controle do Documento: bd4ffe3f-3d36-4422-9ced-e3f244417d49

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.162.269 / RS
Número Registro: 2024/0292690-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50086104120204047009
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUBEN ALBERT WOLTERS
ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RUBEN ALBERT WOLTERS
ADVOGADO
: SILVIO LUIZ DE COSTA - SC005218
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 2af9c4fd-d03a-4d27-99a3-2accdf8d637f

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:01
Código de Controle do Documento: 2af9c4fd-d03a-4d27-99a3-2accdf8d637f